Tribunal: TJES
Processo: 5007334-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEYVSON OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 2º, DA LEI Nº 12.850/1
3.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. ALEGAÇÃO DE QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SERIA
MENOS GRAVOSO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. 5.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
6
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, uma vez que o fato de o paciente em tese integrar uma organização criminosa demonstra a sua periculosidade e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública. Precedentes. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. [...]” (STJ. AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”. 4. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, cuida-se de feito complexo, por se tratar de ação penal com 12 réus, contando, até então, com 8 volumes, bem como foi constatada a recusa das defesas dos demais acusados em apresentarem defesa prévia no feito originário, razão pela qual o processo foi desmembrado em relação ao paciente, já tendo sido encerrada a instrução processual, estando na fase de apresentação de alegações finais escritas, razão pela qual não há qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido por excesso de prazo. Ademais, salienta-se que, “acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021). 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007334-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEYVSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de DEYVSON OLIVEIRA DA SILVA, em face do possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 21 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos Autos nº 0004871-66.2023.8.08.0035.

Aduz a defesa que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias sem que a instrução processual tenha sequer iniciado.

Sustenta, ainda, a ausência, por longo período de tempo, da revisão da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente na periodicidade fixada pelo parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Fundamenta o impetrante que o acusado é primário, trabalhador honesto, bem como tem residência fixa no distrito em que será processado.

Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que a prisão processual, a princípio, seria mais gravosa que eventual prisão decorrente de condenação.

Prossegue o impetrante asseverando que não existem nos autos os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva do paciente.

Diante de todos os fundamentos expostos, a defesa requer, inicialmente, o relaxamento da prisão, tendo em vista o excesso de prazo no processamento dos autos de réu preso. Alternativamente, postula seja concedido ao paciente o direito de responder a ação penal em liberdade, com a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta
dos crimes supostamente praticados, eis que, consoante ressaltou o magistrado
a quo,
ao decretar a custódia preventiva do paciente, “
há notícias de que os réus, em tese, ‘integram uma organização criminosa autointitulada Terceiro Comando Puro (TCP), atuante no bairro Alecrim, nesta comarca, praticando em especial o tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, sendo o bairro, aliás, recorrente em ocorrência de crimes de homicídio envolvendo disputa por pontos de venda de drogas’ [...]
”.

Cabe ressaltar que o fato de o paciente em tese integrar uma
organização
criminosa demonstra a sua periculosidade social e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021)

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Deyvson Oliveira da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

A
inda
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, trabalhador, bem como possuir residência fixa, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerad
o

o
eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”.

Também
nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Prosseguindo,
a
duz a defesa acerca do excesso de prazo na custódia cautelar do paciente,

contudo, saliento que
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, além de se tratar de um processo extremamente complexo, com a presença de multiplicidade de acusados (
doze
réus foram denunciados), assistidos por
diferentes
advogados, trata-se de apuração
de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes.

Sobre o andamento do feito, a magistrada
a quo
prestou as seguintes informações (id. 5626840):

Inicialmente, importante destacar que o paciente encontra-se denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei n°11.343/06 c/c art. 2°, §2°e 3°, da Lei n°12.850/13 c/c art. 1°, da Lei n°9.613/98.

Consta nos autos que, o paciente é apontado como um dos membros da Organização Criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), responsável pelo tráfico de drogas na região conhecida como Pingo d’Água, no bairro Alecrim, em Vila Velha/ES.

Os autos foram distribuídos perante o Juízo da 7° Vara Criminal de Vila Velha, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em desfavor do paciente e de outros 11 (onze) integrantes da mencionada Organização Criminosa.

Infere-se nos autos que o paciente encontra-se custodiado desde 21/07/2022, tendo sido regularmente notificado, bem como encontra-se com defesa prévia apresentada. Todavia, em que pese a defesa do paciente ter apresentado a referida peça em prazo razoável, as defesas dos demais corréus então integrantes da ORCRIM, se recursaram a apresentar a defesa, tendo na ocasião impetrado mandado de segurança,
Habeas Corpus,
embargos de declaração e, por fim, fora arguida exceção de suspeição, tendo o magistrado titular da 7° Vara Criminal de Vila Velha/ES, se declarado suspeito para atuar no feito conjuntamente com todos os servidores do respectivo cartório.

Ressalta-se ainda o processamento da ação penal até então englobava, 12 (doze) réus, contando com 08 volumes. Por tal razão, ante a complexidade da causa, os inúmeros e infindáveis pleitos das defesas constituíram obstáculos à efetiva, à célere e à adequada prestação jurisdicional. De modo que, após a remessa do feito em 01/06/2023, ao Juízo da 1° Vara Criminal (substituto legal), houve o desmembramento do feito, a fim de que o número de denunciados não acarretassem maiores prejuízos a instrução criminal.

Ocorre que em 06/02/2023, também fora declarada a suspeição dos servidores cartorários da 1° Vara Criminal e das varas criminais subsequentes, de modo que até a presente data os autos se encontram com remessa a 3° Vara Cível da comarca, tendo em vista a suspeição dos servidores das Varas Criminais.

Logo, em que pese a suspeição dos servidores, o feito fora desmembrado passando o paciente a responder aos autos de n° 0004871-66.2023.8.08.0035, que encontra-se sanado, estando o feito em vias de designação de audiência de instrução, a qual somente não fora marcada em razão do pedido de revogação de prisão preventiva realizado pela defesa do paciente, pendente de parecer ministerial.

Cumpre ainda informar que o Juiz titular da 1° Vara Criminal fora convocado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do ES, razão pela qual as informações estão sendo prestadas por esta magistrada, substituta legal.

Dito isso, os autos somente vieram conclusos para que fossem prestadas as informações do presente HC em 01/08/2023.

Das informações prestadas, verifica-se que a mora no andamento do feito não fora ocasionada pelo Juízo
a quo
, mas pela complexidade do feito, que se trata de ação penal com 12 réus, contando, até então, com 8 volumes, bem como pela recusa das defesas dos demais acusados em apresentarem defesa prévia no feito originário.

Ademais, tem-se que, após o Juízo da 7ª Vara Criminal se declarar suspeito,
os autos foram
remetidos à 1ª Vara Criminal, havendo, em seguida, o desmembramento do feito em relação ao paciente, já tendo sido encerrada a instrução processual, estando na fase de apresentação de alegações finais escritas, consoante se verifica no andamento processual do Feito nº 0004871-66.2023.8.08.0035, disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça.

R
essalta-se, ainda, que o Juízo
a quo
decidiu, em 29/09/2023, pela
manutenção da segregação cautelar do paciente, atendendo ao disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Ademais, saliento que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a não observância do reexame obrigatório da custódia cautelar não acarreta, de forma automática, em constrangimento ilegal na prisão do paciente, devendo o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, decidir se é caso de conceder a liberdade, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157, §2º, II E VII DO CP. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO JUDICIAL DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA Nº 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Logo, não
vejo
comprovação, pela defesa, de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, estando tramitando da forma mais célere
possível
, levando-se em consideração as
particularidades
da causa, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal
na manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente porque a instrução processual já se encerrou.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.